Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS POR MEIO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. CÔNJUNGE OU COMPANHEIRO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud em busca de bens penhoráveis pertencentes ao cônjuge do devedor.
2. No caso concreto ora examinado observa-se a particularidade de que a credora pretende efetuar a pesquisa de bens pertencentes ao cônjuge do devedor. Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento formulado pelo agravante, pois se trata de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceiros.
3. Os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor, pois refere-se ao desempenho de atividade comercial. 3.1. Ademais, a adoção de medidas gravosas em prejuízo de terceiros, embora seja eventualmente possível, deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, se demonstrada a impossibilidade de localização, por meio diverso, de bens passíveis de penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido.